Tribunal: TJDFT
Processo: 0005924-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA COM FUNDAMENTO DISSOCIADO DA CAUSA DE PEDIR. PROVIMENTO INFRA PETITA E QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. PREVISÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO BANCÁRIO, MEDIANTE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. REGULARIDADE. MATÉRIA RESOLVIDA PELO JUÍZO CONCURSAL. OBRIGAÇÃO INTEGRALMENTE SATISFEITA PELA DEVEDORA. QUITAÇÃO DO TÍTULO. DESOBRIGAÇÃO DOS AVALISTAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois, além de não terem os apelantes indicado qual prova deixaram de produzir, a apresentação complementar de documentos é impertinente ao deslinde da causa, já que as premissas fáticas necessárias à apreciação da insurgência são incontroversas e estão devidamente documentadas nos autos.
2. A análise da causa de pedir deduzida nos embargos à execução, frente aos fundamentos apresentados para a resolução do litígio, impõe a cassação da sentença, de ofício, pois pautada em argumentação dissociada da causa de pedir e desconexa com a situação fática incontroversa nos autos, tratando-se de provimento infra petita, que incorre em negativa de prestação jurisdicional.
2.1. Os fundamentos da sentença de improcedência e os argumentos sustentados pelo apelado em contrarrazões estão pautados em teses jurídicas a respeito dos efeitos da recuperação judicial do devedor principal sobre os avalistas, sendo que tais teses, apesar de pacificadas pelo STJ, não tem aplicabilidade na hipótese dos autos, frente à causa de pedir deduzida nos embargos à execução.
2.2. O que pretendem os apelantes não é a suspensão da execução durante o tramite da recuperação judicial ou a extinção da obrigação simplesmente em razão da novação operada quando aprovado o respectivo plano. O que sustentam, é que houve quitação integral da dívida na recuperação judicial, desobrigando os avalistas, e essa alegação não foi apreciada pela sentença resistida.
3. A novação operada pelo plano de recuperação judicial enseja a criação de nova obrigação, que substitui a relação creditícia anterior, mas apenas com relação ao devedor principal, não afetando as garantias reais e fidejussórias, como é o caso da obrigação solidária prestada em garantia por aval.
4. Não se pode admitir que o credor receba o valor devido na recuperação judicial, e execute o mesmo crédito em desfavor dos avalistas, de modo a receber em duplicidade, já que quitação do crédito na recuperação judicial enseja a extinção da obrigação, sendo a jurisprudência do STJ firme no sentido de que é legitimo o prosseguimento da execução em face dos avalistas apenas por eventual saldo remanescente da dívida, com amparo no art. 275 do CC (AREsp 1709579/DF).
5. Na hipótese são procedentes os embargos à execução, pois comprovado que houve o pagamento integral da dívida reivindicada pelo apelado, pois incluída para plena quitação no plano de recuperação, mediante emissão de debêntures, conforme homologado pelo Juízo da recuperação judicial, com lastro no art. 50, VI e XV da Lei no 11.101/2005, e essa obrigação foi satisfeita plenamente pela devedora.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada. Embargos à execução julgados procedentes.